Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737089-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEYTON SOUZA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES